Tribunal: TJDFT
Processo: 0721552-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CUMPRIMENTO DE PENA. UNIDADE PRISIONAL ESPECIAL. NÚCLEO DE CUSTÓDIA DA POLÍCIA MILITAR. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. NOTA TÉCNICA N° 1/2024 - PMDF. Na forma do artigo 18, inciso VI, da Lei n° 14.751/2023, deve ser reconhecido ao ex-militar que perdeu o cargo o cumprimento da pena privativa de liberdade em unidade prisional militar, observando-se, para o implemento de tal garantia, as disposições constantes da Nota Técnica n° 1/2024 - PMDF relacionadas à necessidade de implementação das adaptações estruturais necessárias ao atendimento das ordens de transferência de detentos.